Tribunal: CARF
Processo: 13501.000663/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000663/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LEDA MARGARIDA RABELLO NOYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000663/2009-71
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.148,44, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 10/12/2009 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 38, tendo protocolizado a impugnação de fls. 01/04
em 28/12/2009, onde a interessada:
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa no valor
de R$ 1.773,20 (fls. 34/35), afirmou o seguinte: “Destarte, por um lapso o Contador,
informou que a Despesa Médica no valor de R$ 1.773,20 era com a Saeb Planserv,
CNPJ 13.323.274/0001-63, quando na realidade foi com a Sul América, conforme
comprovantes de pagamento do Ano de 2007 ora anexados. A bem da verdade, Filipe
Rabello Noya da Silva também passou a ser dependente da declarante na Saeb
Planserv e neste é realizado o desconto pelo direito ao uso da Assistência Médica e
Odontológica, conforme contra cheque da declarante em anexo.”
“Comprovante com Certidão de Transferência de Guarda Judicial, sentença favorável,
através processo judicial na 1a Vara Cível da Comarca de Alagoinhas de no. 939349-
9/2006;”
“Comprovante de pagamento do Plano de Saúde Sul América do menor Filipe Rabello
Noya da Silva em 2007 conjuntamente com sua genitora que não trabalha e também é
dependente da Declarante;”
A contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 11/22.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, com glosa no valor de R$ 16.000,00 (fl. 33), a contribuinte em sua
impugnação não se manifestou a respeito, não tendo anexado aos autos documento
algum em sua defesa. Desta forma, considera-se portanto, incontroverso o Lançamento
nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).

A impugnação foi apreciada na 19a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 18/02/2014, no acórdão 12-63.231, às e-fls. 46 a 53, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 64
a 78, alegando, em síntese:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

 Todas as deduções de despesas médicas estão devidamente
comprovadas;
 A despesa de R$1.773,20 era com a SULAMERICA, e não com a
PLANSERV, como declarou o contador;
 A despesa é de seu dependente;
 requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/03/2014, e-fls. 82, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/03/2014, e-fls. 64, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
A DRJ atesta que o contribuinte não insurge-se face a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial. Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

Nas fls. 19/21 constam cópias de boletos do Plano de Saúde da Sul América Companhia
de Seguro Saúde, pertinente ao ano de 2007 (janeiro a abril e junho a dezembro) tendo
como beneficiários Carla Rabello Noya e Filipe Rabello Noya da Silva.
Ocorre que em consulta a Declaração de Ajuste Anual da interessada (fls. 26/30), vemos
constar apenas um dependente: Filipe Rabello Noya da Silva, neto da interessada e do
qual a mesma detêm o Termo de Guarda (fl. 16). Ao contrario do alegado pela
contribuinte em sua impugnação, Carla Rabello Noya não consta como sua dependente
(fl. 29).
Desta forma, mesmo levando em conta o erro (sanável) no preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual, quando a contribuinte declarou a pessoa jurídica Saeb
Planserv ao invés da pessoa jurídica Sul América Companhia de Seguro Saúde, não é
passível de identificação a parcela dos pagamentos mensais do referido Plano de Saúde
pertinentes a seu neto e dependente, das parcelas referentes a sua filha e não
dependente, (portanto não dedutível) em sua Declaração de Ajuste Anual.
Deve ser destacado, que consta das fls. 44/45, Termo de Intimação Fiscal no
2008/637807707282442, recebido pela interessada (fl. 43), onde era solicitado dentre
outros documentos: “Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com Planos
de Saúde com valores discriminados por beneficiário.” Vemos que os boletos de fls.
19/21 anexados aos autos pela interessada não atendem ao solicitado, tornando
impossível aferir o valor pertinente a seu dependente

Da dedução de despesas médicas
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

Não comungo do entendimento da DRJ e considero os comprovantes de
pagamento colacionados às e-fls. 19 a 21, como suficientes para demonstrar as despesas médicas
no valor de R$1.773,20.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da despesa
médica em litígio.
De acordo com o art. 80, §1o, II, e §5o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas com plano de
saúde restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, titular do seguro, relativos às sua
próprias contribuições, às contribuições dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual, e às contribuições de seus alimentandos realizadas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Assim, não havendo nos autos
documento emitido pela seguradora com os valores discriminados por beneficiário do plano, não
há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Considerando que os argumentos da recorrente já foram enfrentados no
julgamento de primeira instância de forma clara e ao amparo da legislação aplicável, adoto as
razões de decidir do Colegiado a quo, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para o
seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 51/52):
Nas fls. 19/21 constam cópias de boletos do Plano de Saúde da Sul América Companhia
de Seguro Saúde, pertinente ao ano de 2007 (janeiro a abril e junho a dezembro) tendo
como beneficiários Carla Rabello Noya e Filipe Rabello Noya da Silva.
Ocorre que em consulta a Declaração de Ajuste Anual da interessada (fls. 26/30), vemos
constar apenas um dependente: Filipe Rabello Noya da Silva, neto da interessada e do
qual a mesma detêm o Termo de Guarda (fl. 16). Ao contrario do alegado pela
contribuinte em sua impugnação, Carla Rabello Noya não consta como sua dependente
(fl. 29).
Desta forma, mesmo levando em conta o erro (sanável) no preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual, quando a contribuinte declarou a pessoa jurídica Saeb
Planserv ao invés da pessoa jurídica Sul América Companhia de Seguro Saúde, não é
passível de identificação a parcela dos pagamentos mensais do referido Plano de Saúde
pertinentes a seu neto e dependente, das parcelas referentes a sua filha e não
dependente, (portanto não dedutível) em sua Declaração de Ajuste Anual.
Deve ser destacado, que consta das fls. 44/45, Termo de Intimação Fiscal no
2008/637807707282442, recebido pela interessada (fl. 43), onde era solicitado dentre
outros documentos: “Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com Planos
de Saúde com valores discriminados por beneficiário.” Vemos que os boletos de fls.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000663/2009-71

19/21 anexados aos autos pela interessada não atendem ao solicitado, tornando
impossível aferir o valor pertinente a seu dependente.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital